Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703066-90.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: MARLY VIANA DE LIMA SANTOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, a data de vencimento da Guia de Custas e Emolumentos, 3/8/2021 (terça-feira) (id. 28156055, p. 1), é anterior à data em que foi realizado o pagamento pelo apelante, 4/8/2021 (quarta-feira) (id. id. 28156055, p. 2). Em outras palavras, como a operação foi realizada um dia após o vencimento da guia, não é possível avaliar a sua regularidade, havendo dúvidas quanto ao efetivo processamento bancário do pagamento. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentação que permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora